Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A d. Contadoria Judicial apresenta manifestação técnica, suscitando dúvida a respeito do alcance dos honorários de sucumbência, isso porque “não é possível inferir que ‘o proveito econômico retromencionado’ abrange os valores referentes às anuentes JULDIRACELI NUNES LUCENA, JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES, JUSCELINO MANOEL DA SILVA, KEILA PARANHOS BARBOSA e JUSTINO MOURA DE SOUZA” (ID 44828147). Os honorários decorrentes da sucumbência foram fixados na r. decisão lançada no ID 35924156 (posteriormente integrada pela decisão constante de ID 41118972), assim fundamentada: “Em relação aos honorários de sucumbência, trata-se de verba devida, independentemente daquela fixada nos embargos à execução, considerando as orientações firmadas pelo c. STJ sobre o assunto. (...) Em assim sendo, os honorários na execução devem ser arbitrados neste momento, com respaldo no art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, que assim dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Em face disso, atento para os mesmos parâmetros adotados pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio nos autos da Execução 0015500-96.2007.8.07.0000, similar à presente, e considerando as ‘características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)’”. Apesar de não constar expressamente na r. decisão, o proveito econômico a que se refere faz alusão aquele do parágrafo 3o do art. 85 do CPC. Desse modo, tratando-se de base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, deve levar em consideração todos os credores da execução, incluindo os enumerados na manifestação da d. Contadoria Judicial (ID 11997915, pg. 4). Importa notar aqui que, nas requisições de precatório já emitidas (ID 11997968 e ID 28721947), não consta a descrição de valor equivalente a honorários de sucumbência. Nas r. decisões que deram suporte à tais requisições (respectivamente constantes nos ID 11997962 e ID 21574077), nada se estipulou a respeito da verba em discussão. No ponto, conforme consta da cláusula 7 do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL, este ente federativo “pagará os honorário advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários” (ID 11997946). Sendo assim, determino o retorno dos presentes autos à d. Contadoria Judicial, para a elaboração dos cálculos, considerando os critérios estabelecidos no presente feito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator